Tribunal: TJDFT
Processo: 0736430-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. PROPOSTA DE ACORDO REJEITADA. NÃO VINCULAÇÃO.

1. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. 2. Não é devida a majoração do valor da indenização quando não há quaisquer elementos demonstrando que violação à dignidade reconhecida na sentença tenha ultrapassado o patamar de gravidade da indenização fixada. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo. 3. A proposta de acordo extrajudicial ofertada pelo réu e rejeitada pelo autor não vincula o Juízo quanto ao direito à indenização, muito menos em relação ao valor a ser fixado a título de danos morais. 4. Apelação conhecida e não provida.